Tribunal: TJSP
Processo: 1151465-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços laboratoriais. Laboratório demandante que alega ausência de pagamento pelo requerido. Demandada que contesta apresentando pedido reconvencional de condenação da autora reconvinda na devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado. SENTENÇA de improcedência Ação e de procedência da Reconvenção. APELAÇÃO da autora reconvinda, que insiste no pedido

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços laboratoriais. Laboratório demandante que alega ausência de pagamento pelo requerido. Demandada que contesta apresentando pedido reconvencional de condenação da autora reconvinda na devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado. SENTENÇA de improcedência Ação e de procedência da Reconvenção. APELAÇÃO da autora reconvinda, que insiste no pedido inicial e na rejeição da pretensão reconvencional. EXAME: relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor. Requerido reconvinte que comprovou o pagamento da Nota Fiscal indicada na petição inicial. Nota Fiscal emitida e entregue ao consumidor com carimbo constando o recebimento dos valores. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência da Ação que era mesmo de rigor. Devolução do valor indevidamente cobrado que deve mesmo ser efetuada com a dobra, ante o descaso da autora, que mesmo alertada pelo requerido manteve a cobrança. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Desfecho de procedência da Reconvenção que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono do requerido que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*